Tribunal: TJMT
Processo: 1036956-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036956-06.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICK GABRIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.711-28 (RECORRIDO), PATRICK GABRIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.711-28 (ADVOGADO), BARBARA TIBOLA ZANZARINI - CPF: 034.664.431-30 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DESLOCAMENTO VIA TERESTRE. DIFERENÇA DE 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A SUSTENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

Tal qual o fundamento lançado na origem, a alegação de motivos técnicos operacionais sem lastro probatório não elide a responsabilidade.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Quantum
dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou a empresa em reparação por danos morais (R$ 4.000,00 – para cada autor).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu por motivos técnicos operacionais adversos, o que não possui o condão de causar o dever de reparar por danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1036956-06.2023.8.11.0003

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

PATRICK GABRIEL DE CAMPOS RODRIGUES e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

O contexto fático é desenhado pela aquisição de passagens aéreas para o trecho de Maceió/AL - Rondonópolis/MT, no entanto, houve o cancelamento e alteração relativo ao desembarque para a cidade de Cuiabá/MT, tendo o restante do trecho por via terrestre (ônibus), o que repercutiu em uma diferença de 12 (doze) horas para chegada ao destino final.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...] Em sua defesa, a reclamada alega que em razão da condição climática teve que cancelar e que prestou toda a assistência aos autores, pugnando pela improcedência da ação.

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC.

Analisando os fatos e documentos do processo, não remanesce dúvida que houve o cancelamento do voo e a mudança de desembarque para o aeroporto da cidade de Cuiabá/MT e a demora para a prestação de assistência pela empresa requerida desbordam os limites do mero dissabor e configuram dano moral passível de reparação.

Por todo o exposto, entendo que a parte autora faz
jus
a reparação imaterial. A situação enfrentada ultrapassou os dissabores cotidianos, lesando direitos da personalidade dos requerentes.

No tocante ao valor da reparação imaterial, faz-se necessário considerar as condições econômicas da parte ofensora e do ofendido, a gravidade da falta cometida e a repercussão do ato para o ofendido, não devendo, entretanto, ser a indenização, causa de enriquecimento ilícito.

Feitas as ponderações supracitadas, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o locupletamento indevido da parte Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada autor.

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida para:

-
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada autor, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da presente sentença (súmula 362 do STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista se tratar de responsabilidade contratual.”

A pretensão recursal não vinga. Tal qual pontuado pelo juízo a quo, embora a empresa aduza a existência de problema operacional, não faz a comprovação devida.

Inclusive, nota-se da peça recursal um claro esclarecimento dos motivos que ensejaram a alteração noticiada:

“Cumpre esclarecer que o voo adquirido pelos Recorridos sofreu um cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais. No entanto, ora a Recorrente tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal, conforme se verificará.

[...]

Insta consignar que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros.

Não obstante, a Recorrente cumpriu com o contrato firmado com os Recorridos, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final:

[...]

Contudo, ainda que não tenha sido possível o embarque dos Recorridos em seu voo inicial - repita-se, por motivos alheios à vontade da Recorrente - a companhia aérea reacomodou os Recorridos com a maior brevidade possível, oferecendo facilidades como alimentação, transporte e hospedagem.”

A empresa tão só elenca, a título exemplificativo, hipóteses que afetam os horários do voo. Ademais, diferentemente do que sustenta, os consumidores não foram levados até seu destino final, porquanto houve a alteração do desembarque de Rondonópolis para Cuiabá, ponto sequer esclarecido.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada sem lastro probatório que a sustenta impõe concluir pelo serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

Avultam-se todas as intercorrências descritas na inicial e revelam a má prestação do serviço, tendo sido alterado bruscamente o itinerário contratado:

“Poucas horas antes do embarque, os Requerentes se dirigiram até o Aeroporto Zumbi dos Palmares, localizado no município de Maceió/AL. No entanto, para a surpresa de ambos, constava no painel de informações que o voo n° 4290 com destino a Confins havia sido CANCELADO, sem qualquer aviso prévio da Requerida, conforme pode ser verificado pela imagem do painel eletrônico do aeroporto (Doc. 06),

[...]

aquele momento, não haviam funcionários da companhia aérea na área destinada para atendimento dos passageiros no aeroporto, fazendo com que a angústia dos Requerentes aumentasse gradativamente. Algum tempo depois, um dos funcionários da empresa compareceu, mas limitou-se a informar que o cancelamento se deu por ocorrência de manutenção da aeronave no aeroporto de Confins, localizado no município de Belo Horizonte/MG. Sendo assim, a equipe da companhia aérea solicitou que todos os passageiros do referido voo se dirigissem ao guichê para que a situação pudesse ser resolvida em cada caso concreto. Após cerca de 1h10min na fila para solucionar o problema (Doc. 07), o atendente da companhia aérea apresentou duas opções: 1) Saída para o município de Recife/PE de ônibus às 3 horas, percorrendo um trecho de 258 km (duzentos e cinquenta e oito quilômetros), em aproximadamente 04 (quatro) horas de viagem, partindo no voo às 10h15min para Campinas/SP, pernoitar dois dias no município paulista, com chegada ao município de Rondonópolis no dia 01.11.23 às 14h30min; ou 2) Saída para o município de Recife/PE de ônibus às 3 horas, percorrendo um trecho de 258 km (duzentos e cinquenta e oito quilômetros), em aproximadamente 04 (quatro) horas de viagem, partindo no voo às 10h15min com chegada no município de Cuiabá/MT às 15h50min. Posteriormente, o trajeto seria finalizado de modo terrestre entre os municípios de Cuiabá a Rondonópolis, percorrendo mais 220 km (duzentos e vinte quilômetros).”

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

De forma semelhante, julgado no âmbito desta 2a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto e o trajeto alterado [
necessidade de despender via terrestre
] a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal (2a turma recursal) em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024